Tribunal: STF
Processo: RE 1532901
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, o qual denegou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente em razão do reconhecimento da prescrição da pretenção executória.



    Sustenta-se, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXII, e 133 da Constituição Federal, bem como contrariedade às teses firmadas nos julgamentos dos Temas nºs 810 e 1.170 da Repercussão Geral.



    Pleiteia-se que “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguinte fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices d e correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. Denegação da ordem. 



    Sem razão o impetrante. 



    Não vejo motivos para modificar a decisão exarada no evento 003 deste feito, que a mantenho, e cujos fundamentos transcrevo:



    I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices de correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de n.º 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. 



    O STF, no RE n.º 870.947, decidiu que a TR não se presta como índice de correção monetária:



    (...)



    O STF vem admitindo, de fato, que a aplicação dos índices de correção monetária diversos da TR dê-se em títulos executivos judiciais até mesmo após os seus respectivos trânsitos em julgado:



    (...)



    Tanto que, no julgamento do RE n.º 1.317.982, foi fixada a seguinte tese (Tema n.º 1.170):



    (...)



    No presente caso, contudo, a pretensão da execução complementar já ocorreu muito antes de 03/2025 (termo final defendido pela parte autora para formular tal postulação). 



    Explico. 



    Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei n.º 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema n.º 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição:



    A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, prescreve em cinco anos, contados da data do cancelamento do anterior ofício requisitório.



    Tal tese nada mais é do que a aplicação pura e simples da Súmula n.º 150 do STF:



    Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.



    De fato, a prescrição da ação, em direito previdenciário, é de 05 (cinco) anos (art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/1991 e Súmula n.º 085 do STJ). Aplicando a Súmula n.º 150 do STF, por consequência, a prescrição do cumprimento do julgado que reconheceu o direito ao percebimento dos valores também se dará em 05 (cinco) anos. 



    O que o Tema TNU n.º 247 traz de novo é o balizamento do termo inicial da contagem dessa prescrição: qual seja, a data do cancelamento da requisição anteriormente expedida. 



    E se, como no caso presente, não houve o cancelamento da anterior requisição de pagamento expedida, porquanto o recorrente sacou os valores? 



    Quando começa a correr o prazo prescricional? Do trânsito em julgado? Da expedição da requisição? Da liberação dos seus valores? 



    Pois bem. Seguindo o norte ditado pelo Tema TNU n.º 247, o evento equivalente ao cancelamento da requisição seria o marco a partir do qual, no demonstrativo de transferência, é informado que o saque encontra-se disponível para o segurado. 



    Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 04/12/2015 (evento 108, DEMTRANSF1, do processo n.º 5001772-45.2012.4.04.7112) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 119 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado quase 010 anos depois de disponibilizados os valores à parte). 



    Antes do arquivamento do feito (em 04/2016 - evento 115), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 109 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao seu prazo (evento 112). 



    (...)



    Parece correto esse entendimento, afinal de contas o julgado do STF, no meu sentir, não tem o condão de desconstituir uma prescrição já perfectibilizada, caso contrário todos os processos previdenciários 5024398-74.2024.4.04.7100 710020279028 .V23 (com procedência, ainda que parcial, cuja condenação foi de pagamento de algum valor) transitados em julgado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009, indistintamente, deverão ser desarquivados para a efetivação de execução complementar, o que se mostra inviável tanto em termos práticos quanto jurídicos (e. g., nos JEFs, não é admitida, em regra, ação rescisória). 



    Não há, dessa forma, decisão alguma ilegal ou com abuso de poder proferida pelo Juízo de origem. 



    Dessa forma, o direito que se pretende ver protegido neste mandamus pelo INSS não é líquido, nem ao menos certo, não sendo hipótese de cabimento do mandado de segurança, por ausência do seu requisito principal, expresso no art. 1º da Lei n.º 12.016/2019. 



    E é sabido que a utilização da via mandamental em face de decisão judicial está reservada apenas e tão-somente para situações específicas e restritas, notadamente quando estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou for absolutamente teratológica ou tiver potencial de causar iminente dano grave e irreparável ou de difícil reparação à parte (TRF4 5008351- 58.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 07/06/2019; e TRF4 5047802-27.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 24/04/2019). 



    Considerando essa jurisprudência, entendo que, para a hipótese em análise, não seria nem mesmo o caso de se impetrar o mandamus, uma vez que não reconheço abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo Juízo de origem.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de prescrição, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Prazo prescricional. Ausência de interrupção reconhecida pela origem. Questão infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” ARE nº 1.511.582/PB-AgR, Tribunal Pleno, Ralator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 30/10/2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.512.079/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 16/12/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à aplicação da prescrição quinquenal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.182.015/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    Aplicando essa orientação, os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.498.922/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.509.485/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relaria, DJe de 24/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente